Tribunal: TJMT
Processo: 52849-70.2017.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 16/12/2020
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
16/12/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 669866-2 / 2020
Quarta-feira, 16 de Dezembro de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80528493120178110001 / 2017 Tipo de Procedimento: Execução de Título Extrajudicial
Número Único 80528493120178110001
Requerente: WAGNER ARGUELHO MOURA
Requerido: NATAN DOMINGUES DA SILVA JUNIOR
Beneficiário: WAGNER ARGUELHO MOURA
Conta Judicial 800127781380
Valor: R$ 2.013,92 (dois mil e treze reais e noventa e dois centavos)
Autorizado: WAGNER ARGUELHO MOURA
CPF/CNPJ: 917.967.251-53
Data de Emissão: 16/12/2020
Titular Conta WAGNER ARGUELHO MOURA
CPF/CNPJ Titular Conta 917.967.251-53
Banco Agência Conta Tipo Conta
104 - Caixa Econômica
1496 000183043 Conta Poupança
Federal
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1123353344 1/1